Tribunal: STF
Processo: ARE 1332655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, por meio da qual, se considerou intempestivo o recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem.
    Sustenta a parte agravante a ausência do referido óbice e, também, veicula argumentos relativos ao mérito da ação penal.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada existência de recurso a ser apreciado por esta Corte, RECONSIDERO a decisão ora agravada (doc. 38).
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem nos seguintes termos: 
    “Cuida-se de Recurso Extraordinário (fls.2244/2310) interposto por Marcilho Lopes de Souza, Maciel Alves de Lima, Nelson Oliveira de Araújo, com esteio no art. 102, inciso III, alínea "a", da CF/88, contra acórdão advindo da 2' Câmara Criminal deste Tribunal às fls.2087/2116. A seguir a ementa do julgado: 
    EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORS Ã O Q UALIFICADA (ART. 158, §§ 1.° E 3.°, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). 1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PROVA INQUISITORIAL UTILIZADA APENAS SUBSIDIARIAMENTE PARA A CONDENAÇÃO. 1.2 ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA EM AUDIÊNCIA. ADOÇÃO DE RITO PROCESSUAL ESPECIAL DA LEI 11.343/06. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO AOS ACUSADOS NÃO DEMONSTRADO. 1.3 PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OBTIDA EM OUTRO PROCESSO (OPERAÇÃO SARATOGA). VALIDADE. PROVA PRODUZIDA COM AUTORIZA ÇÃ O JUDICIAL. PRAZO DE 15 ( QUINZE) DIAS RESPEITADOS. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO. 1.4 DESNECESSIDADE DE NOVO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA MANIFESTAÇÃ O POR ESCRITO. 2. M É RITO. 2.1 PLEITO DE ABSOLVI ÇÃ O DO DELITO DE EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. 2.1.1 RÉU MARCILHO LOPES. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA INTELECTUAL. DECLARA ÇÕ ES DOS DEMAIS CORRÉUS Q UE ATESTAM A EFETIVA PARTICIPA ÇÃO DO RÉU MARCILHO COMO MANDANTE. ÁLIBI INVÁLIDO. 2.2 DOSIMETRIA. REANÁLISE. POSSIBILIDADE. 2.2.1 PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. OBEDI ÊNCIA À RAZOABILIDADE. 2.2.2 PLEITO DE EXCLUS Ã O DAS Q UALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. 2.2.3 PLEITO DE REDU ÇÃ O DA PENA DE MULTA. APLICA ÇÃ O COGENTE. DESCABIMENTO. 
    (...)
    De inicio, no tocante à ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF, percebo se tratar de hipótese de negativa de seguimento com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC/2015, porquanto o STF, ao submeter a matéria ao regime de repercussão geral (TEMA 339 - AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência no seguinte sentido: 
    (...)
    Portanto, é firme a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento; dispensando-se, no entanto, o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 
    Impende destacar, ademais, que não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação contrária aos interesses da parte. 
    Dessa feita, negado seguimento ao referido capitulo, passo ao exame de admissibilidade propriamente dito, haja vista não ser o caso de sobrestar o processo, já que a matéria discutida no restante da insurgência não foi afetada para fins de aplicação da técnica de julgamento de recursos repetitivos. 
    Acerca da ofensa ao art. 5°, incisos LIV, LV, da CF/88, constata-se a ausência de condições para a admissibilidade do apelo. 
    Isso porque, conforme decidiu o STF, o exame de eventuais afrontas ao dever de fundamentação, à legalidade, ao devido processo legal, à duração razoável do processo, à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência importam em incursão no plano infraconstitucional, configurando ofensa reflexa, o que é vedado pela jurisprudência da Corte. 
    (...)
    No que remanesce, inciso LVI, do art. 5°, da CF, percebo que o recurso não reúne condições para ascender, eis que eventual ofensa ao dispositivo constitucional supramencionado, nos moldes requeridos, demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas carreadas aos autos, notadamente porque o colegiado concluiu pela regularidade da obtenção da prova de interceptação telefonica. Confira-se trecho elucidativo:
    (...)
    Logo, o reexame da lide esbarra em óbice procedimental, face à patente unecessidade de revolvimento fático e probatório, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula n° 279 do STF'. Nesse sentido, não vacila a jurisprudência da Suprema Corte: 
    (...)
    Ante o exposto, com base no art. 1.030, incisos I e V, do CPC, nego seguimento ao capítulo do Recurso Extraordinário relativa à violação ao art. 93, IX, da CF/88, inadmitindo o restante da insurgência.”
    Da detida leitura dos autos, verifico que, na petição de agravo em recurso extraordinário, a parte agravante aduz, em síntese, negações genéricas quanto aos óbices apontados na decisão de admissibilidade. Afirma que “[t]oda a análise pode ser realizada simplesmente levando-se em consideração as ponderações do presente recurso e dos julgados. Não há, portanto, reexame do conjunto probatório. Há, sim, como dito, enfrentamen to sobre contrariedade de dispositivos Constitucionais, em especial, os artigos antes citados e a necessidade de uniformização da jurisprudência, não sendo possível se falar em incidência da súmula n° 279 do STF” e desenvolve a argumentação sem observar os óbices apontados pelo Tribunal local e o estreito espectro de cognoscibilidade do recurso extraordinário. Deveras, deixou a parte agravante de demonstrar, de forma específica e objetiva, a adequação formal e material do recurso extraordinário, porquanto deveria ter sido demonstrada a afronta direta ao texto constitucional e não a sua mera afirmação, além de se ter esclarecido a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Com efeito, a argumentação defensiva indissociável da observância de dispositivos infraconstitucionais e, também, de elementos que têm por pressuposto lógico o revolvimento da moldura fática delineada nos autos faz incidir, na espécie, o verbete nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.” (ARE 1.292.257-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/06/2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recurso extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.827-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/07/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.9.2014. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos em que se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 800.174-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/12/2016)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do consumidor. 3. Agravante não demonstrou motivos suficientes à reforma da decisão agravada. Deficiência de fundamentação. Súmula 287. 3. Mérito. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 742.449-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/05/2013)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. IV – Agravo interno não conhecido. (RE 1.274.849-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/02/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SUMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF. 2. A simples afirmação de que a violação apontada é direta se mostra insuficiente a confrontar o óbice da Súmula 280 – STF, que repele o extraordinário, nos casos em que a afronta alegada demandar análise da legislação infraconstitucional e não diretamente da Constituição Federal. No presente caso, a análise da questão ventilada no recurso extraordinário demandaria o exame do Código Eleitoral, Lei 9.504/97 e Lei 9.096/95 e a recorrente não fundamenta seu argumento, repelindo a conclusão da decisão recorrida por negativa genérica, o que configura, segundo precedentes desta Corte, ausência de fundamentação. Incidência da Súmula 287 - STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.” (ARE 954.097-Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/12/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente